Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-95.2020.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE. PARECER GENÉRICO E INCONCLUSIVO. NEXO CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos ao segurado em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela seguradora sub-rogada são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora, prevista no art. 786 do Código Civil, não afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

4. Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, é imprescindível a demonstração do liame causal, o que não se presume.

5. O laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea, tendo sido elaborado por profissional sem habilitação específica para emissão de parecer técnico sobre danos elétricos, o que compromete sua força probatória.

6. Ausentes outros elementos mínimos de corroboração, como registros de interrupção ou oscilação de energia, vistoria conjunta, perícia judicial ou prova técnica idônea, não se desincumbiu a autora do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

2. Laudo técnico unilateral, genérico e elaborado por profissional sem habilitação específica é insuficiente para demonstrar o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento de danos elétricos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1000714-87.2021.8.11.0045; TJMT, Apelação Cível no 1000752-05.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos (ID 337606397):

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.357,55 (seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Sic – original com destaque)

Em suas razões recursais de ID 337606856, a apelante , em síntese, sustenta que:

- O laudo técnico apresentado é genérico, inconclusivo e não especifica tecnicamente os danos ocorridos;

- O profissional que elaborou o laudo não possui qualificação técnica adequada (engenheiro eletricista devidamente inscrito no CREA);

- Não foi possível identificar a unidade consumidora nos registros da concessionária, pois não constam informações básicas necessárias;

- Inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica;

- Não há comprovação de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados;

- Há possibilidade de culpa exclusiva do usuário por negligência nas instalações internas; e,

- A seguradora não comprovou adequadamente sua legitimidade ativa.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões em ID 337606862 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de no 6190 180 0001480630 (Casa da Esfiha Comércio de Alimentos Ltda. ME) no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel da empresa segurada, sendo:

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor de R$6.357,55 (seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora (
vide
exordial acostada em ID 337605884).

Em sede de contestação (ID 337606377) a Apelante alegou em síntese que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se em verificar se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos elétricos alegados pela seguradora sub-rogada, de modo a ensejar o dever de indenizar.

É incontroverso que a seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Contudo, essa sub-rogação não altera os requisitos necessários à responsabilização civil da concessionária, ou seja, a seguradora assume a posição do segurado e deve comprovar os mesmos elementos que este deveria demonstrar: o dano, a conduta (comissiva ou omissiva) e, fundamentalmente, o nexo de causalidade.

De igual modo, é certo que a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando-se a comprovação de culpa.

Todavia, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, portanto, sem a prova do liame causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Como bem pontuado pela doutrina e jurisprudência, a responsabilidade objetiva não é absoluta, admitindo-se excludentes como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e, principalmente, a ausência de nexo causal.

Feitas as necessárias digressões, no caso dos autos, a apelada fundamentou sua pretensão em “laudo técnico” elaborado por assistência técnica contratada pelo segurado, o qual atesta que os equipamentos (compressores de câmara fria, expositor vertical de bebidas e resfriador de chopp) apresentaram curto-circuito em razão de "
alta oscilação de energia no dia anterior"
, confira-se (fl. 06 – ID 337605897):

Analisando detidamente o referido documento, constato a ausência de qualificação técnica adequada.

Isso porque, o laudo foi elaborado por profissional que se identifica como "técnico de refrigeração" e “engenheiro mecânico”, proprietário de empresa de refrigeração. Não há qualquer indicação de que o emitente seja engenheiro eletricista ou profissional habilitado pelo CREA para emitir laudos técnicos sobre danos elétricos.

Conforme o Decreto Federal n° 90.922/85 e a Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), a competência legal para emitir laudos técnicos de natureza elétrica está restrita a profissionais devidamente habilitados, notadamente engenheiros eletricistas.

Ademais, o laudo é genérico e superficial, ou seja, limita-se a afirmar que houve "
alta oscilação de energia no dia anterior
", sem qualquer descrição técnica dos procedimentos adotados para chegar a essa conclusão, sem indicação de medições realizadas, sem análise dos componentes danificados sob o aspecto elétrico, e sem correlação técnica entre a suposta oscilação e os danos verificados.

Não há descrição dos procedimentos periciais que conduziram o profissional a imputar a variação na tensão como causa do problema. Trata-se de conclusão genérica, desprovida de fundamentação técnica adequada.

Somado a isso, o referido documento foi produzido unilateralmente, sem a participação da concessionária, sem possibilidade de contraditório técnico, e sem que houvesse prévia comunicação à distribuidora para acompanhamento ou realização de vistoria conjunta.

Embora a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (atualmente Resolução no 1.000/2021) permita ao consumidor apresentar laudos de oficinas não credenciadas, isso não dispensa a necessidade de que tais documentos possuam conteúdo técnico adequado e suficiente para demonstrar o nexo causal.

Não bastassem as inconsistências já demonstradas, a apelada não trouxe aos autos qualquer outro elemento que corroborasse a tese de oscilação de energia, tais como: registro de reclamações de outros consumidores na mesma localidade, boletim de ocorrência, ata notarial, fotografias dos equipamentos danificados, ou mesmo os próprios equipamentos para eventual perícia judicial.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor à prova dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, a verossimilhança das alegações resta prejudicada pela fragilidade do laudo apresentado e pela ausência de outros elementos probatórios mínimos.

Assim sendo, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado reiteradamente no sentido de que laudos técnicos genéricos, superficiais e desprovidos de qualificação técnica adequada são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade em ações de ressarcimento de danos elétricos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
–
IMPRESTÁVEL
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS

CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
–
RESPONSABILIDADE AFASTADA
–
EQUIPAMENTO AVARIADO
–
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.

(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, constato que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos alegados, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026